Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002922-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.003.464/0001-87 (AGRAVANTE), SONIA CASTRILLON DA SILVA - CPF: 284.629.121-72 (AGRAVADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CASTRILLON - CPF: 141.534.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE LIMINAR MANTENDO A CONSTRIÇÃO DO BEM NO ENTANTO OBSTANDO EVENTUAL ALIENAÇÃO ATÉ ULTERIORES DELIBERAÇÕES – PRETENSÃO QUE SEJA MODIFICADA AO ARGUMENTO DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E ESTAR COMPROVADA A POSSE DA ORA AGRAVANTE – QUESTÕES A SEREM ANALISADAS POR OCASIÃO DA DECISÃO A SER PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Tendo sido proferida decisão para obstar eventual alienação do imóvel objeto da constrição até que se possa analisar a questão à luz do contraditório, diante de maiores elementos apresentados, não se justifica a modificação da referida decisão em sede de Agravo Interno, mesmo porque não há demonstração de prejuízos em se obstar a alienação do bem até ulteriores deliberações.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO1002922-43-2025

AGRAVANTE:
SONIA CASTRILLON DA SILVA

AGRAVADO:
MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Interno
proposto por
Sonia Castrillon da Silva
, em face da decisão que deferiu em parcialmente medida liminar pleiteada pela Master Factoring Fomento Mercantil Ltda, no Agravo de Instrumento apenas para determinar que seja obstada qualquer alienação do imóvel, objeto dos Autos, até ulteriores deliberações.

Nas
razões Recursais do Agravo Interno
a Recorrente sustenta que ao ser proferida a decisão ora Agravada, esta Relatora não se atentou ao fato de que o imóvel em questão é bem de família, sendo protegido pela Lei 8.009/90, de modo que a decisão monocrática deve ser reformada.

Sustenta que a Agravante comprovou a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC, enquanto a empresa recorrida não demonstra a urgência, uma vez que busca o recebimento de crédito de 2003, tratando-se de empresa de factoring que lida bem com o elemento risco do negócio, sendo que o risco do inadimplemento já se encontra calculado nos juros cobrados pela referida empresa.

Assinada a ora Agravante que recebeu o imóvel em 1997, como doação informal de seu irmão José Benedito Castrillon, quando não havia qualquer indício de dívidas e ações judiciais que pudessem caracterizar fraude, acrescentando que a referida doação mesmo não registrada, se comprova pelo fato de ter ocorrido não apenas para a Agravante mas para suas irmãs, Telma e Sonia tanto assim, que a doação feita para Telma foi registrada, transladada nova matrícula e realizada cessão de direitos hereditários para seus herdeiros.

Sustenta existência de posse desde 1997 e que apresentou comprovação de sua posse mediante contas de energia elétrica e água e declarações de vizinhos, acrescentando que no caso, estão ausentes os requisitos para deferimento de liminar para a Agravada, já que esta não demonstra eventual perigo de dano, apenas se limitando a alegar de forma genérica, a probabilidade de o imóvel ser alienado embasando-se em imagem de 2022, acrescentando que a simples probabilidade de venda não constitui
de per si
perigo de dano à parte.

Assevera que em 2022, buscava vender o imóvel porque passava por problemas financeiros, argumentando, ademais, pela desnecessidade de registro da doação no caso em análise, sendo que a posse da Agravante está assentada em doação recebida e que pode ser comprovada, cabendo a proteção de bem de família em relação ao referido imóvel.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem, determinando a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 23.827 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de
Agravo Interno
em face da decisão que deferiu parcialmente liminar em favor da Agravada determinando que seja obstada qualquer alienação em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 23827 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Sustenta, em síntese a ora Agravante que não se fazem presentes os requisitos para deferimento de liminar à ora Agravada, acrescentando que o imóvel objeto da penhora foi recebido por ela de seu irmão José Benedito Castrillon, desde 1997 quando não havia qualquer indício de dívidas e ações judiciais que pudessem caracterizar fraude, acrescentando que a referida doação mesmo não registrada, pode ser comprovada.

Argumenta que comprovou sua posse por meio de documentos carreados aos Autos, acrescentando que o imóvel em questão trata-se de bem de família e deve receber a proteção constante da Lei8.009/90, de modo que a decisão monocrática deve ser reformada visto a empresa Agravante não demonstrou os requisitos do artigo 300 do CPC.

Necessário anotar que no caso ocorreu a penhora incidente sobre referido imóvel, tendo o Juízo de origem determinado a suspensão à vista dos argumentos sustentados pela ora Agravante de se tratar de bem de família, contudo, em sede Agravo de Instrumento, considerando a possibilidade de alienação do referido bem,
foi deferida em parte a liminar para obstar eventual alienação do imóvel até ulteriores deliberações
quando após o contraditórios e diante de melhores esclarecimentos ocorrer o julgamento do recurso.

Inconformada a ora Agravante busca por meio do presente Agravo Interno a modificação da decisão que deferiu referida liminar que foi proferida com a seguinte fundamentação:

(...)

“De início não conheço do recurso no
ponto específico
em que a Agravante se insurge
com relação ao
deferimento
da justiça gratuita em favor da Agravada.

Isto porque
contra o deferimento da justiça gratuita não cabe Agravo de Instrumento, mas sim impugnação
na forma do
artigo do 100 do CPC
, que a parte poderá manejar junto ao Juízo de origem.

Outrossim, no pertinente a
suspensão da penhora sobre o imóvel objeto da matrícula
nº 23.827
, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, constata-se que a Agravada ajuizou o Embargos de Terceiro n. 1041429-04-2024, em que sustenta que referido imóvel lhe foi doado pelo irmão José Benedito Castrillon em 1997, sendo que na época, não haviam débitos do doador e que a mesma reside no imóvel com sua família desde a doação.

Referido imóvel foi objeto de penhora em 18/11/2004, em sede de cumprimento de sentença n. 0001096-62-2003 em que figura a Agravante como Exequente e José Benedito Castrillon irmão da Embargante/Agravada
como Executado, valendo ressaltar que a penhora ocorreu sobre 3.53,61 m2 do referido imóvel descrito nos Autos que se encontra em nome do devedor/Executado.

Cumpre ressaltar da análise detida dos autos, que o Executado formalizou a doação do mesmo imóvel matrícula 23.827, Livro 2, Q-4, fls. 203 do Cartório Imobiliário de Cáceres, em 18 de setembro de 2022, por meio de contrato de doação para seu filho Alex Garcia Castrillon, constando no referido contrato que o donatário já figurava como possuidor do imóvel.

Ocorre que a Agravada argumenta nos Embargos de Terceiro que o imóvel foi doado à mesma em 1997, e que desde então encontra-se na posse do mesmo, residindo com sua família no local, no entanto, é de se indagar como se explica a doação do mesmo imóvel objeto da matrícula
nº 23.827
, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, ao filho do devedor ocorrida em 18/09/2022 se já havia sido doado à Recorrida.

Neste contexto, pelo menos a princípio é possível vislumbrar a ausência de verossimilhança das alegações da Agravada/Embargante, aparentando possível situação em que se busca exonerar o bem da constrição em prejuízo da parte credora.

Ademais, no processo de origem (Embargos de Terceiro 104142904-2024), não se verifica documento público ou particular corroborando a tese da doação ocorrida em 1997, sendo que o fato de figurar a Embargante como contribuindo de IPTU do referido imóvel
de per si
não comprova referida doação, tampouco, a propriedade ou mesmo a posse do bem, uma vez que, inclusive, a Embargante teria declarado no processo n. (1001466-84.2018.8.11.0006) que residia em imóvel alugado de modo que tal fato infirma a tese de que seja possuidora do bem objeto dos Embargos de Terceiro desde que teria recebido o bem em doação.

O fato é que o imóvel se encontra registrado em nome do devedor José Benedito Castrillon, sendo que na forma da legislação pátria, é cediço que o patrimônio do devedor responde por seus débitos, valendo ressaltar que nesta análise perfunctória
a tese da doação em que se assenta os Embargos de Terceiro não parece verossímil para autorizar, de plano, o afastamento/suspensão da penhora sobre o imóvel em questão
, sendo que a meu, ver há necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimento dos fatos nos Embargos de Terceiro.

No mais, constata-se que o imóvel encontra-se com placa de vende-se o que poderia causar eventuais prejuízos à Exequente/ora Agravante que segundo registra, desde 2003 vem buscando sem sucesso o recebimento de seu crédito.

No contexto apresentado nos Autos, nesta análise não exauriente
defiro em parte a liminar
pleiteada para manter a penhora incidente sobre o imóvel descrito nos Autos,
todavia, determino que seja obstada qualquer alienação do bem até ulteriores deliberações”
.

Diante desse contexto, referida penhora foi mantida até que se possa analisar a questão trazida em sede recursal após o contraditório, inclusive, acerca dos argumentos sustentados pela Recorrida ora Agravante, sendo obstada a venda do imóvel até p pronunciamento do mérito recursal, já que segundo registra o Recorrente havia indicação de venda do imóvel.

Dessa forma, não verifico a presença de novos elementos para justificar a alteração da decisão que manteve a constrição, obstando, todavia, eventual venda do imóvel até que seja decidido o Agravo de Instrumento luz de novos elementos eventualmente apresentados.

Dessa forma,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025